Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702549-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOIZIO MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de oferecimento de transporte porta a porta para a realização de hemodiálise indeferido. Tendo em vista a superveniência do Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, que criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise” e que este Agravo de Instrumento rem por objeto unicamente o oferecimento do transporte para a realização de hemodiálise, nos termos da decisão de id 65353261, foi determinado ao Agravante que esclarecesse se foi contemplado pelo programa criado pelo Distrito Federal, nos termos do Decreto referido, sendo que, em resposta, o Agravante trouxe aos autos a informação de que foi contemplado pelo transporte coletivo previsto no Decreto, já não subsistindo interesse no prosseguimento do recurso, em virtude da perda do objeto. Tendo em vista que o Agravante foi contemplado pelo programa oferecido pelo Distrito Federal, Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, que criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, houve perda superveniente do interesse de agir do Agravante, pois o Agravo de Instrumento tem por objeto unicamente o oferecimento de transporte porta a porta para que ele se desloque de sua residência até o local da realização da hemodiálise. Diante do exposto JULGO PREJUDICADO O RECURSO, por perda superveniente do objeto, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, nos termos do artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, cumulado com art. 932, III, do C.P.C. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor da Agravante. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator